Tribunal: TJSP
Processo: 1011220-76.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ação Penal Privada – Calúnia, difamação e injúria – Decisão absolutória – Preliminar – Cerceamento de defesa – Afastamento – Provas requeridas pela defesa consideradas irrelevantes ao deslinde da causa – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ação Penal Privada – Calúnia, difamação e injúria – Decisão absolutória – Preliminar – Cerceamento de defesa – Afastamento – Provas requeridas pela defesa consideradas irrelevantes ao deslinde da causa – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual" – Precedente – O artigo 402 do Código de Processo Penal faculta requerimento de diligências, e que só serão validamente deferidos desde que haja necessidade originada de circunstâncias ou fatos apurados na instrução - Nulidade por falta de motivação da decisão – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminares rejeitadas.
Mérito - Inconformismos dos querelantes/apelantes pretendendo as condenações dos querelados/apelados nos exatos termos constantes da queixa-crime – Inadmissibilidade – Conjunto probatório insuficiente para lastrear o decreto condenatório – Ausência do dolo específico do tipo penal e da intenção de ofender a honra alheia - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1011220-76.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/querelantes TAILSON PIRES COSTA e FLAVIA CAROLINE DALOIA
COSTA, são apelados/querelados MARCELO FARID MANSOUR, REBECA
GOES MANSOUR e ROSANGELA GOES MANSOUR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Via de consequência,
REJEITADAS as preliminares suscitadas, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO
aos recursos de apelações interpostos por Tailson Pires Costa e Flávia Caroline
Daloia Costa, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
2
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564
Aptes/Qtes: Tailson Pires Costa e Flavia Caroline Daloia Costa
Apdos/Qdos: Marcelo Farid Mansour, Rebeca Goes Mansour e Rosangela Goes
Mansour
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.259
APELAÇÃO CRIMINAL Ação Penal Privada Calúnia,
difamação e injúria Decisão absolutória Preliminar
Cerceamento de defesa Afastamento Provas requeridas
pela defesa consideradas irrelevantes ao deslinde da causa
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento
ao direito de defesa quando o magistrado, de forma
fundamentada, lastreado nos elementos de convicção
existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou
protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou
desacerto dessa decisão nesta via processual”

Precedente O artigo 402 do Código de Processo Penal
faculta requerimento de diligências, e que só serão
validamente deferidos desde que haja necessidade
originada de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
- Nulidade por falta de motivação da decisão
Não
cabimento Não se pode confundir fundamentação sucinta
com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não
Preliminares rejeitadas.
Mérito
-
Inconformismos
dos
querelantes/apelantes
pretendendo as condenações dos querelados/apelados nos
exatos
termos
constantes
da
queixa-crime

Inadmissibilidade Conjunto probatório insuficiente para
lastrear o decreto condenatório
Ausência do dolo
específico do tipo penal e da intenção de ofender a honra
alheia - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Tailson Pires Costa e Flavia Caroline Daloia, contra a r. decisão de fls.
1205/1216, cujo relatório se adota, acrescentando-se que julgou improcedente
a ação penal e absolveu os réus Marcelo Farid Mansour, Rosangela Goes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
3
Mansour e Rebeca Goes Mansur, os dois primeiros por supostas infrações aos
artigos 138, 139 e 140 (c.c. o artigo 141, inciso III, primeira parte no caso da
querelada) do Código Penal, em concurso material; a última por violação dos
artigos 138 e 140 c.c. o artigo 141, inciso III, primeira parte do Código Penal,
em concurso material, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.
Inconformados, recorrem os querelantes, com
razões de apelação às fls. 1230/1275, suscitando, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
postulando que duas novas testemunhas sejam ouvidas, com fundamento no
artigo 402 do Código de Processo Penal, assim como sejam renovados os
interrogatórios dos Querelados, constando no termo as perguntas a eles
direcionadas. Suscita ainda nulidade processual, tendo em vista que sucedeu
julgamento citra petita e também que a decisão ora hostilizada não foi
devidamente fundamentada. No mérito, pleitearam a total procedência da
queixa-crime, com a consequentemente condenação dos querelados ora
apelados.
Recursos regularmente processados e contrariados
pelos querelados (fls. 1284/1319 e 1320/1353), manifestando-se o Dr.
Promotor de Justiça pelo não acolhimento do recurso (fls. 1364/1373).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 1387/1392, apresentando parecer pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da queixa-crime que a querelada Rebeca
foi aluna do querelante Tailson na Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
4
O pai de Rebeca, ora querelado, telefonou ao
querelante proferindo ameaças e xingamentos, fato ocorrido no dia 12 de
novembro de 2015, por volta das 22:00 horas, incorrendo na prática dos
crimes de calúnia (menção ao estupro) e injúria.
Antes disso, por volta das 20:00 horas, afirmou ao
assessor da diretoria da instituição de ensino que o professor estaria
constrangendo a sua filha, incorrendo em prática caluniosa.
No dia seguinte, pela manhã, as quereladas foram
até a faculdade e afirmaram que o querelante havia praticado estupro contra a
aluna, sendo um tarado, incorrendo na prática de crimes de calúnia e injúria
contra o professor. Mencionou-se, ainda, exibição de pênis, pelo querelante,
no estacionamento da faculdade.
As quereladas praticaram, também, injúria contra
Flávia, noiva do querelante, chamando-a de retardada ou burra, e difamação
ao asseverar que ela namorava um tarado.
O boletim de ocorrência por suposta prática de
crimes de estupro e ameaça foi lavrado depois dessas ofensas, no dia 13 de
novembro de 2015.
No dia 28 de março de 2016, no distrito policial da
comarca, Marcelo afirmou perante a digna autoridade policial que o
querelante fora afastado de outra instituição de ensino pelo mesmo motivo,
prática sexual indevida, fato que não corresponde à verdade, incorrendo em
prática difamatória.
Estes são os fatos.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
5
processual, sob a alegação de violação ao artigo 188, do Código de Processo
Penal.
Isto porque, não se verifica qualquer prejuízo aos
querelantes ora apelantes, na medida em que o Julgador formou seu
convencimento quanto à não consumação dos crimes por meio das provas
produzidas nos autos, sendo certo que as perguntas adicionais apresentadas
pela defesa, não tem o condão de caracterizar a suscitada nulidade.
Na hipótese vertente, o Dr. Procurador de Justiça
oficiante, em seu parecer, bem salientou a ausência de prejuízo no caso em
questão, fls. 1389: “...A primeira negativa restou perfeitamente justificada na
sentença quando se assentou que a querelada REBECA afirmara que não
responderia às perguntas formuladas pelos patronos dos querelantes, recusa
esta que é legitimada constitucionalmente dentro do exercício da ampla
defesa. O juízo a quo fundamentou que a permissão para as perguntas, que,
repita-se, não seriam respondidas, ensejaria indesejável constrangimento à
querelada, a qual, em tese, teria sido vítima de crime sexual. A segunda
negativa do juiz também não constituiu violação a qualquer direito ou
princípio. Com efeito, a improcedência da queixa não se fundou na não
ocorrência dos fatos, mas sim na conclusão de que não configuraram crime.
Como nada menos que 17 testemunhas (salvo engano na contagem) já haviam
sido ouvidas sobre os fatos, muito bem agiu ao indeferir a prova, posto que
não se pode fazer letra morta dos princípios processuais da celeridade e da
eficiência, sendo dever do magistrado evitar que se tumultue o processo com
provas consideradas irrelevantes dentro do contexto do que já foi
apurado....”.
Nesta esteira, a orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'não há falar em cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
6
ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado
nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de
diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória,
não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via
processual' (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Fernando da Costa Tourinho Filho ensina que "a
expressão 'fato', aí, deve ter um sentido mais amplo, para abranger as
circunstâncias e os motivos da infração, desde que não devidamente
esclarecidos." (Código de Processo Penal Comentado; Volume 1; Editora
Saraiva, 10a ed. 2007, pág. 553).
Registre-se ainda que o artigo 402 do Código de
Processo Penal faculta requerimento de diligências, e que só serão
validamente deferidos desde que haja necessidade originada de circunstâncias
ou fatos apurados na instrução.
Assim é que o Julgador, no uso de suas
atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e
necessárias ao deslinde da causa, é dizer, diante do caso concreto, deverá
proceder à instrução probatória somente se ficar convencido da prestabilidade
da prova.
Sendo destinatário natural da prova, o juiz tem o
poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade de sua produção,
visando obstar a prática de atos inúteis ou protelatórios, desnecessários à
solução da causa (CPP, art. 400, § 1o), se convencido que não necessita de
determinada prova para a formação de sua convicção pessoal.
Muito embora caiba à parte definir as provas que
pretende produzir, somente ao juízo cabe aferir a possibilidade, a viabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
7
e/ou a necessidade, ou não, de sua realização. Na espécie, verifica-se que
acertadamente agiu o MM. Juiz de Direito a quo, posto que o requerimento,
além de ter sido realizado de forma extemporânea, não se mostra útil para a
comprovação da autoria e materialidade delitivas.
Portanto, É possível ao magistrado, nos termos do
artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, indeferir as provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC
135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC
135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
01/02/2017.
Com relação as nulidades alteadas, bem ressaltou
o MM. Magistrado às fls. 1207 que: “...Quando interrogada, a querelada
REBECA, através da douta defesa, mencionou que não responderia às
perguntas formuladas pelos nobres patronos dos querelantes, com lastro no
princípio da ampla defesa. Por imperativo constitucional, essa recusa é
legítima. Não há necessidade de constar as perguntas desejadas pelos ilustres
patronos dos querelantes, pois não seriam respondidas. A medida, no ato
instrutório, ensejaria indesejável constrangimento a quem, em tese, foi vítima
de crime sexual. No tocante às testemunhas João Vítor e Lúcia, não se
percebe qualquer violação ao princípio da paridade de armas, pois foi dado
às partes, de maneira exaustiva, o direito de produzir provas no
contraditório. Esses dois depoentes, por certo, nada acrescentariam ao que
foi produzido nos autos. Ratifico o decidido na derradeira audiência....”.
Verifica-se, portanto, que as provas requeridas, de
fato, não eram essenciais para o deslinde da causa, sendo seu indeferimento
fundamentadamente justificado pelo MM. Magistrado.
Demais disso, o indeferimento das diligências não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
8
acarretou qualquer prejuízo para a defesa, não havendo que se falar em
cerceamento de Defesa, porquanto não houve a demonstração de prejuízo na
nulidade suscitada, razão pela qual a eiva apontada apresenta-se insubsistente.
Nesse sentido escreveu Magalhães Noronha: "O
princípio básico do Código é enunciado logo de início no título referente às
nulidades: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa' (artigo 563). É o pas de nullité sans
grief. Não existe nulidade desde que da preterição legal não haja resultado
prejuízo para uma das partes. Este inexiste quando foi alcançado o fim que a
lei tem em vista. Tanto ele pode ocorrer em relação ao acusador, como ao
acusado ou à Justiça. "Não é ele, em regra, presumível, demonstra-se (Curso
de Direito Processual Penal. 26a ed. São Paulo: Saraiva, p. 440).
A combativa defesa ainda suscita a nulidade da
sentença por eventual julgamento citra petita, sob o argumento de que o D.
Magistrado não apreciou todos os fatos narrados na queixa crime.
Entretanto, da simples análise da r. decisão ora
hostilizada, verifica-se que o Julgador analisou cada fato descrito na inicial
acusatória de maneira correta.
Por outro lado, o juiz não é obrigado a analisar,
ponto a ponto, toda e qualquer tese esboçada pela defesa, podendo deixar
suficientemente claro que a rejeita quando menciona situações que a repelem.
Assim, não se cogita nulidade quando o
magistrado fundamenta sua decisão de modo a esclarecer os motivos de seu
convencimento e permitir o exercício do direito de recorrer. Verifica-se na
espécie que há perfeita harmonia entre a sentença e os fatos tratados na queixa
crime, não havendo que se falar em incongruência no julgamento, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
9
pela simples leitura dos autos, extrai-se que não há nenhuma mácula que
possibilite dar guarida a pretensão da combativa defesa.
A decisão proferida pelo MM. Juízo monocrático,
ainda que sucinta em alguns pontos aludidos pela Defesa, não é nula, na
medida em que ela indicou os motivos de fato e de direito em que se
fundamentou a decisão, não violando, por conseguinte, o art. 93, IX, da CF.
Na espécie, a decisão, ao analisar algumas teses
expostas pela Defesa não está eivada de nulidades, pois os termos,
evidentemente, permitem validar a decisão proferida pelo Julgador não
acolhendo as teses esposadas pela combativa Defesa.
Não se pode olvidar que as decisões proferidas
pelo poder Judiciário, devem ser sempre fundamentadas à luz do disposto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade. Assim é que as
partes têm direito de conhecer as razões de decidir do julgador. E, no caso ora
em comento, não sucedeu afronta ao dispositivo constitucional acima aludido.
É cediço, ainda, que a sentença é uma proposição
lógica, decidindo o julgador de acordo com a convicção extraída da prova e
dos demais elementos constantes dos autos. Foi o que fez o julgador, repita-
se, ainda que a Defesa entenda que o fez de forma sucinta.
Tem-se assim, que o MM. Juiz de Direito
possibilitou em sua r. decisão aferir sua convicção.
É o que se dessume dos seguintes julgados:
Tribunal Regional Federal - TRF4aR.PENAL -
Processual penal - Nulidade - Ausência de fundamentação - Art. 93, IX, da
CF/88 - Inocorrência - Sonegação fiscal - Art. 1o, inciso II, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
10
8.137/90.1. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se baseia a
sentença (art. 381, inc. III, do CPP), feita de maneira sucinta, mas com
precisa remissão aos elementos probatórios existentes nos autos, é suficiente
ao atendimento da exigência de fundamentação (CF/88, art. 93, inc. IX).
(TRF4aR - ACr no 1999.04.01.071199-1 - PR - 7a T. - Rel. Des. Fed. Fábio
Rosa - DJU 06.03.2002).
Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP.
SENTENÇA - Prolator que pontua as teses da Defesa de maneira sucinta -
Nulidade - Inocorrência: Inocorre nulidade na sentença, por alegada
omissão às teses da Defesa, se, a todas as questões, respondeu pontualmente
seu Prolator, ainda que de forma sucinta.(TACrimSP - Ap. no 1.311.213/2 -
Dois Córregos - 15a Câmara - Rel. Carlos Biasotti - J. 25.7.2002 - v.u).
Desse
modo,
rejeitam-se
as
preliminares
suscitadas.
No mérito, tanto a materialidade quanto a autoria
do delito não restaram demonstradas, como bem salientou o Julgador, em sua
r. decisão ora hostilizada.
Interrogada judicialmente, a ré Rebeca negou a
prática delitiva. Disse que foi aluna do querelante em Direito Penal e que.
namorava outra pessoa na época dos fatos. O relacionamento era de aluna e
professor. Esclareceu que seu irmão teve problemas na esfera criminal e pediu
uma orientação ao querelante. Asseverou que o querelante se insinuou,
pedindo o seu telefone, mas não forneceu o número. Salientou, entretanto, que
o ora apelante conseguiu obtê-lo, não sabendo esclarecer de que forma. Em
seguida, o querelante a convidou para sair, ressaltando que, durante uma
palestra realizada no CENFORPE, recebeu telefonema do querelante dizendo
que tinha uma pessoa para indicar ao irmão e que ele queria falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
11
pessoalmente. Indicou que o encontro ocorreu em local ermo, e ela foi forçada
a ingressar no veículo do apelante, o qual a levou a um motel e tiveram
relação sexual de maneira não consensual. Informou ter saído da faculdade
esclarecendo que irá concluir o curso de Direito neste ano na faculdade
Mackenzie. Somente contou o ocorrido aos seus pais vinte dias após os fatos.
Foi até a faculdade com sua mãe a fim de conversar com o assessor da
diretoria. Ressaltou que não sucedeu confusão ou xingamentos contra os
querelantes, ora apelantes. Esteve, ainda, na Delegacia de Polícia para
lavratura de ocorrência. Passou por tratamento e tentou o suicídio (fls. 932
sistema Saj).
O querelado-apelado Marcelo, pai de Rebeca,
também negou a prática criminosa. Disse acreditar na versão da filha,
informando que ela apresentou comportamento estranho durante certo tempo
e foi questionada pela mãe. Em seguida, depois de muito insistir, sua filha
narrou o estupro praticado pelo Professor. Confirmou que foi à faculdade, mas
não conseguiu falar com o Diretor. Negou ter telefonado ao querelante a fim
de intimidá-lo. Afirmou ainda que o depoimento prestado na Delegacia de
Polícia foi tão somente sobre a conduta do ora apelante, ressaltando que não
praticou os delitos constantes da queixa-crime (fls. 932 sistema Saj).
A querelada Rosângela, mãe de Rebeca, também
negou as práticas criminosas. Disse que a filha apresentou mudança de
comportamento e a pressionou a dizer o que havia acontecido. Ela narrou o
estupro. Viu calcinhas da filha com manchas de sangue. Ela tentou o suicídio.
Acredita na versão da filha. Esteve na faculdade com ela, tendo conversado
com um assessor do Diretor. Ele disse que seria instaurado um processo
administrativo, o que de fato aconteceu. Não xingou Flávia na presença de
outros alunos. Não conversou com a querelante quando esteve na faculdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
12
Estava nervosa quando conversou com o assessor da diretoria. Foi com a filha
até a Delegacia de Polícia, sendo certo que ela confirmou ter sido estuprada
pelo apelante. Esclareceu que, a exemplo de sua filha, igualmente ficou
internada (fls. 932 sistema Saj).
O querelante Tailson Pires Costa, por sua vez, em
Juízo, esclareceu que lecionava há 20 anos como professor de Direito Penal,
no ano de 2014. Rebeca era sua aluna e foi aprovada. Asseverou que, no ano
de 2015, em razão do afastamento de outro professor, o depoente passou a
ministrar aulas para as duas turmas do 2o ano. Informou que, na época,
Rebeca o procurou, disse que cursava uma dependência no período noturno.
Porém, como gostava das aulas do declarante, iria pedir transferência para a
sua turma. Assim, ela se transferiu para a turma do depoente do segundo ano
e, com o passar do tempo, Rebeca pediu ajuda em relação a um problema que
a mãe dela tinha em uma loja comercial, sendo certo que o declarante a
ajudou. Passado algum tempo, Rebeca procurou novamente o depoente, desta
vez pedindo ajuda para o irmão dela, que estava com problemas na Delegacia.
Diante disso, o declarante indicou um advogado para Rebeca. No segundo
semestre de 2015, formaram uma amizade e conversavam ao final das aulas.
Desta feita, Rebeca passou a convidar o declarante para sair e, certo dia,
acabaram indo a um motel, consensualmente. Passados, aproximadamente,
vinte dias, ela começou a acusar o declarante de estupro, registrou boletim de
ocorrência e fez publicações nas redes sociais, manchando a imagem do
depoente. Acredita que Rebeca o está acusando de estupro, pois queria acabar
com o noivado do depoente. Relatou, outrossim, que, após saírem do motel,
deixou Rebeca próximo à Cidade da Criança, local em que o carro dela estava
estacionado, sendo certo que Rebeca se despediu, entrou no carro e saiu, não
tendo retornado ao Cenforpe. Negou ter exibido a genitália para Rebeca, bem
como não a encontrou no estacionamento e não deixou o Cenforpe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
13
desacompanhado, em nenhum dos dias daquela semana, uma vez que estava
ou com algum professor ou com a mãe. Asseverou que, após os supostos
fatos, recebeu uma ligação de Marcelo, quando foi ameaçado de morte e
xingado veementemente, de forma agressiva. Relatou que, na época, mandou
fazer um carro blindado, pois temia por sua vida e de seus familiares. Disse
que, em determinado dia, finalizava uma aula, quando Rebeca e sua genitora
Rosangela invadiram a sala de aula e o ofenderam agressivamente. Depois,
saíram da sala e foram conversar em outro local, com o diretor da Faculdade.
O declarante deixou o local e, ao retornar posteriormente, tomou
conhecimento de que Rebeca e Rosangela se dirigiram à sala em que Flávia,
noiva do depoente, estava e também a ofenderam e que na ocasião, a
Faculdade estava cheia e diversas pessoas presenciaram tais acontecimentos,
inclusive professores. Disse que, pela acusação de estupro, sofreu processo
administrativo, foi afastado de suas atividades por quatro meses e foi
perseguido nas redes sociais. Afirmou que nunca assediou nenhuma aluna na
Faculdade e que que teve relações sexuais com Rebeca apenas uma vez,
consensualmente (fls. 595/597 - sistema SAJ).
A querelante Flávia Caroline Daloia Costa, por seu
turno, disse que estava na sala de aula estudando com um amigo, momento
em que a querelada Rebeca entrou e disse que queria falar com a depoente.
Em seguida, saíram da sala e a genitora de Rebeca, muito alterada, passou a
agredi-la verbalmente, dizendo que ela namorava com um tarado, que ele
tinha assediado Rebeca. Foi ofendida por Rosangela, esclarecendo que
Rebeca lhe disse que Tailson a assediava desde que se conheceram, enviando
mensagens, inclusive tendo levado ela ao estacionamento da Faculdade e
mostrado o pênis. Afirmou o pátio da faculdade estava cheio e diversas
pessoas ouviram. Informou que professores a socorreram, não tendo
conhecimento no sentido de que Tailson tenha assediado qualquer aluna,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
14
tendo ele sempre uma postura respeitosa(fls. 595/597 - sistema SAJ).
A testemunha João Luiz Artuso relatou em juízo
que, na época, tomou conhecimento dos fatos após Rebeca ter feito a
denúncia de estupro. Então, orientou-a lavrar um boletim de ocorrência e,
ainda, fazer uma representação por escrito à Faculdade. No dia seguinte,
Marcelo, genitor de Rebeca, foi à Faculdade e estava muito exaltado, dizendo
que Rebeca teria sido estuprada pelo querelante, orientou-o registrar a
denúncia formalmente. Não presenciou Rebeca e Rosangela falar com Flávia.
Disse que Tailson o comunicou as ameaças sofridas por telefone. Em razão
disso, determinou que os querelados fossem impedidos de ingressar na
Faculdade, devendo apenas serem atendidos na portaria. Soube por intermédio
de Lúcia que Rosangela e Rebeca estiveram na Faculdade e ofenderam Flávia
(fls. 595/597 sistema SAJ).
A testemunha Renato Idalino Silva, por sua vez,
declarou que estava na sala de aula com a querelante Flávia no dia em que ela
foi ofendida, ressaltando que Rebeca entrou, disse que precisava falar com ela
em particular. Em seguida, no momento em que elas saíram da sala, ele
percebeu que a conversa se tornou agressiva, ouviu gritos e Flávia ser
chamada de burra, retardada, só você não vê o namorado que você tem. Disse
que a discussão era referente a Tailson ter arrastado Rebeca para o
estacionamento e lhe mostrado o pênis (fls. 595/597 sistema SAJ).
A testemunha Saulo da Costa Pereira mencionou
em juízo que tomou conhecimento dos fatos por meio de sua equipe de
segurança que Rebeca e a sua mãe foram até a sala de aula em que Flávia
estava e, então, Rosangela disse a Flávia que Tailson tinha assediado Rebeca,
mas não teve contato com as duas na data do ocorrido (fls. 595/597- sistema
SAJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
15
A testemunha Débora, esclareceu ser professora da
faculdade, tendo presenciado parte das ofensas. Rebeca e a mãe dela estavam
na faculdade. Elas perguntavam de Flávia. Sugeriram, alteradas, que a
querelante era burra, não conhecia o namorado. Disse que Flávia ficou
extremamente nervosa e foi levada até o seu gabinete. Ressaltou ainda que o
genitor de Rebeca ameaçou o querelante(fls. 595/597- sistema SAJ).
A testemunha Mauro não presenciou as ofensas.
Disse que o querelante telefonou, à noite, relatando a ameaça praticada pelo
querelado e que ele estava assustado (fls. 595/597- sistema SAJ).
Beatriz, testemunha que fazia parte de grupo
feminista da faculdade também não presenciou as ofensas. Soube,
posteriormente, que o querelante teve atitudes machistas na faculdade, em
aulas e que houve repercussão do suposto abuso perante os alunos. Nunca foi
assediada pelo querelante (fls. 595/597- sistema SAJ).
As testemunhas Larissa e Gabriela igualmente não
presenciaram as supostas ofensas perpetradas (fls. 595/597- sistema SAJ).
A testemunha Rodrigo, o médico que atendeu a
querelada Rebeca em julho de 2016, confirmou que ela apresentava sintomas
de transtorno pós-traumático e que ela tentou o suicídio. Informou que ela
ficou internada em clínica no interior de São Paulo. Esclareceu que a apelada
sofria em razão de suposto abuso sexual, não podendo afirmar a sua
ocorrência (fls. (fls. 864/865- sistema SAJ).
As testemunhas Camila Ortega (fls. 864/865
sistema Saj), Lucas (fls. 751/756), ouvido como informante, Sidney (fls.
757/762) Camila Maffei (), confirmaram os traumas vividos pelos querelados
em razão as suposta conduta perpetrada pelo querelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
16
A testemunha Rafaela (depoimento colhido em
Santo André/SP), por sua vez, esclareceu que na semana jurídica estava
machucada e saiu mais cedo de uma palestra. Asseverou que foi ao
estacionamento do CENFORPE, e que, por volta das 22:20 horas visualizou o
querelante Taílson e Rebeca no estacionamento, caminhando normalmente.
Afirmou que o professor estava atrás da aluna, mas não o viu agarrar ou
constranger a querelada. Disse que, poucos dias depois, a querelada lhe
confidenciou acerca do suposto abuso (fls. 911/921).
Pelo conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que não houve a demonstração de forma extreme de dúvidas, das
práticas dos delitos por parte dos apelados constantes da queixa-crime.
No que se refere ao delito de calúnia, verifica-se
que a queixa-crime indicou, mas não comprovou, que os querelados/apelados
Marcelo, Rosangela e Rebeca teriam atribuído, falsamente, ao querelante
Tailson a prática dos delitos de estupro, ato obsceno e constrangimento ilegal.
Isto porque as condutas não se subsumiram ao tipo
em questão, pela ausência do elemento subjetivo, dolo, na medida em que os
querelados Marcelo e Rosangela tomaram conhecimento de que sua filha
havia sido vítima de um estupro e foram se informar acerca de tal fato junto a
instituição de ensino, obviamente de maneira nervosa.
Demais disso, o fato de sua filha ter lhes
confidenciado que fora estuprada pelo querelante, fez com que eles entrassem
em contato com a direção da Faculdade em que a filha estudava, postulando,
evidentemente, providências. O fato de o inquérito policial não ter sido
conclusivo acerca do mencionado crime, não evidenciou que os pais de
Rebeca tiveram e intenção de caluniar o querelante/a apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
17
Da mesma maneira, a conduta de Rebeca não
caracterizou o delito de calunia, eis que se afigura inviável concluir que ela
que agiu com o dolo de imputar, falsamente, ao querelante Tailson, fatos
criminosos que, sabidamente, não ocorreram.
Impende registrar que o arquivamento do inquérito
policial não tem o condão de que a suposta ofendida, ao informar que fora
estuprada pelo querelante, teria agido com dolo de caluniar o professor
Tailson.
Com efeito, o crime de calúnia somente se
aperfeiçoa quando comprovado o dolo e o fim específico de imputar
falsamente a alguém um fato definido como crime, nomeadamente em razão
da exigência do elemento subjetivo.
E, o elemento subjetivo que compõe a estrutura do
tipo penal assume importância na definição da conduta típica. É através da
identificação do animus agendi que se consegue visualizar e qualificar a
atividade comportamental de alguém; somente conhecendo e identificando a
intenção e da vontade e consciência do agente poder-se-á classificar um
comportamento como típico, particularmente quando a figura típica exige um
especial fim de agir, como ocorre nos crimes contra honra.
Na espécie, pela análise dos depoimentos e provas
juntas aos autos, não se vislumbra dolo específico na vontade de atingir a
honra do sujeito passivo, isso porque, a conduta dos querelados em acionar a
polícia foi com a intenção de apurar a suposta prática de estupro por parte do
querelante, não tendo o condão, à evidencia, de caracterizar o delito em
questão.
O delito de calúnia dependeria, repita-se, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
18
restar caracterizado, da consciência e vontade de imputar falsamente fato
definido como crime, de acordo com o disposto no artigo 138 do Código
Penal, o que não se verifica na conduta dos apelados.
No escólio do professor Paulo José da Costa Jr. a
calúnia não consiste a ofensa num juízo desabonador ou depreciativo, mas na
imputação falsa de um crime (in Código Penal Comentado, 8a edição, São
Paulo: DPJ Editora, 2005, p. 431), o que, evidentemente, não sucedeu à
espécie.
Portanto, as condutas dos agentes isenta do animus
caluniandi, elemento subjetivo especial do tipo, contendo apenas animus
criticandi e animus defendendi, não havendo que se falar no crime previsto no
art. 138 do Código Penal.
Igualmente, quanto as práticas dos crimes de
injúria e difamação atribuídos aos querelados/apelados Marcelo, Rosangela e
Rebeca, verifica-se que a r. sentença ora hostilizada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, porquanto todos os recorridos estavam extremamente
vulneráveis psicologicamente, os pais pelo fato da notícia de que Rebeca teria
sido estuprada e esta, pelo desfecho do inquérito policial.
Ou seja, as supostas ofensas realizadas em face
dos querelantes foram feitas com a motivação do inconformismo da suposta
prática do delito de estupro, e não com o dolo de ofender a honra objetiva ou
subjetiva daqueles, estando ausente o animus injuriandi vel diffmandi.
Registre-se
que
nas
circunstâncias que se
encontravam os querelados, com internações para tratamentos psiquiátricos e,
lamentavelmente, tentativa de suicídio, é sabido que os envolvidos tendem a
exceder-se, o que acaba por mitigar a voluntariedade que se exige para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
19
configuração dos crimes contra a honra, pois afetada a consciência, afetado
fica também o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo penal.
Nesta mesma linha, bem salientou o percuciente
Dr. Procurador de Justiça oficiante, fls. 1392: “...O cenário é tão revoltante,
que o ânimo que certamente acometeu os querelados não permite espaço
para a constatação do dolo de macular a honra subjetiva ou objetiva dos
querelantes. Com efeito, não restou demonstrado nos autos que eles agiram
com frieza, com vontade livre e consciente de prejudicar os querelantes, mas
tão somente que reagiram com revolta, buscando a devida apuração dos fatos
e, em seguida, sua punição. Obviamente, o querelante goza da presunção da
inocência em relação à prática do estupro, mas, na prática, não se podia
exigir conduta diferente dos genitores e da suposta vítima, mormente em um
cenário em que eles repetem acreditar na sua ocorrência, em que narram os
graves transtornos psicológicos decorrentes, e em que a prática da conduta
não foi rechaçada, havendo arquivamento da investigação tão somente pela
inviabilidade probatória...”.
Note-se, portanto, que inexistem provas seguras a
respeito da tipicidade das condutas, o que impede o juízo condenatório
perseguido pela acusação, mormente em face do princípio in dubio pro reo
que norteia o processo penal brasileiro.
Dessa forma, considerando que o ônus da prova no
processo penal pertence à acusação e que, no caso, não há comprovação
efetiva sobre a autoria delitiva dos fatos narrados na queixa-crime, a
manutenção das absolvições era mesmo de rigor, nos termos da
fundamentação.
Incensurável a decisão monocrática, pois, ao que
parece, os querelados agiram sem o ânimo de caluniar, difamar ou injuriar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1011220-76.2016.8.26.0564 -Voto no 40.259
20
querelantes.
Diante desse quadro, há que ser mantida a
improcedência da queixa-crime decretada pelo D. Juízo Monocrático, ficando
improvidos os recursos interpostos.
Via
de
consequência,
REJEITADAS
as
preliminares suscitadas, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de
apelações interpostos por Tailson Pires Costa e Flávia Caroline Daloia Costa,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator